Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO E/OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTUDA PARA AQUELA DESCRITA NO § 2o DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. NEGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – No caso em análise, o acervo probatório se mostra coeso e absolutamente incontestável, no sentido de que o réu, efetivamente, praticou o crime de mercancia de substância entorpecente, em determinada praça de esportes da Região Administrativa de Ceilândia – DF. Nesse contexto, não vislumbro a possibilidade de atendimento do pleito absolutório ou desclassificatório, haja vista que a tese apresentada pela Defesa se encontra completamente dissociada dos demais elementos de prova colhidos nos autos
2 - A palavra dos Policiais Civis que participaram da operação que levou à prisão do denunciado merece total credibilidade, principalmente porque amparada com fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnado por meio de prova idôneo, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica. Em sendo assim, tenho que a contraposição do denunciado, de modo genérico, no sentido de que seria apenas usuário de drogas, não poderia, por si só, se sobrepor às declarações dos agentes do Estado, que, a princípio são pessoas totalmente desinteressadas do resultado dos fatos e que, além disso, realizaram investigações pretéritas antes de praticar qualquer tipo de abordagem
3 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.